Tribunal: STJ
Processo: 0076369-64.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2477937 - RJ(2023/0365216-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: CEVERA - PRESTADORA DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS JOSÉ GONÇALVES VIANNA - RJ097806
MARIA TEREZA DA SILVA MAGARINHO - RJ208620
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JÚNIOR - RJ087929
LEONARDO DA CUNHA E SILVA ESPINDOLA DIAS - RJ097964
LUIZ CLAUDIO GONÇALVES FREIRE - RJ165237
GABRIELA SANTIAGO DE ALENCAR - RJ219061
VITOR ALVES FORTES - RJ220500
CAZETTA,
ZANGIROLAMI,
QUINTAS
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS - SP036651
FABIO LIMA QUINTAS - DF017721
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIMITAÇÃO TEMPORAL
PARA COBRANÇA DE DIÁRIAS DE PÁTIO – RELAÇÃO
JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO – APLICAÇÃO DE LEI
NOVA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE.
1. É vedado à parte inovar em suas razões recursais, em sede
de
agravo
interno,
trazendo
questões
não
suscitadas
oportunamente no recurso especial ou nas contrarrazões ao
recurso especial, tendo em vista a configuração da preclusão
consumativa.
2. A obrigação de pagar diárias pela estadia de veículo em
depósito possui natureza de trato sucessivo, renovando-se e
prolongando-se no tempo, com prestações que vencem
periodicamente.
Documento eletrônico VDA55643080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:51:23
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 8d2b91b3-2990-4fb4-b933-e1c783b679a2

3. A coisa julgada em relações jurídicas de trato sucessivo
opera sob a cláusula
, mantendo sua eficácia
rebus sic stantibus
apenas enquanto perdurarem as condições de fato e de direito
que a fundamentaram.
4. A superveniência de lei que altera o regime jurídico da
obrigação, como a
autoriza a adequação dos
Lei n. 13.160/2015,
efeitos futuros da sentença, nos termos do
I, do CPC.
art. 505,
5. A aplicação imediata da lei nova a partir de sua vigência não
viola a coisa julgada, sendo o título executivo judicial válido para
reger a obrigação referente ao período anterior à nova lei,
enquanto as diárias vencidas após a vigência da
são regidas pelo novo diploma legal.
Lei n. 13.160/2015
6. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 176 dos
recursos repetitivos, estabelece que a lei nova que altera o
regime de encargos de uma obrigação de trato sucessivo deve
ser aplicada imediatamente a todos os processos, inclusive
aqueles com trânsito em julgado e em fase de execução, sem
configurar ofensa à coisa julgada.
7. A decisão de modular os efeitos da coisa julgada
diretamente na fase de cumprimento de sentença, sem exigir
nova ação para desconstituir o título, encontra amparo na
jurisprudência consolidada do STJ e está em harmonia com a
interpretação constitucional do STF.
8. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:51:23
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 8d2b91b3-2990-4fb4-b933-e1c783b679a2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2477937 - RJ(2023/0365216-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: CEVERA - PRESTADORA DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS JOSÉ GONÇALVES VIANNA - RJ097806
MARIA TEREZA DA SILVA MAGARINHO - RJ208620
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JÚNIOR - RJ087929
LEONARDO DA CUNHA E SILVA ESPINDOLA DIAS - RJ097964
LUIZ CLAUDIO GONÇALVES FREIRE - RJ165237
GABRIELA SANTIAGO DE ALENCAR - RJ219061
VITOR ALVES FORTES - RJ220500
CAZETTA,
ZANGIROLAMI,
QUINTAS
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS - SP036651
FABIO LIMA QUINTAS - DF017721
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIMITAÇÃO TEMPORAL
PARA COBRANÇA DE DIÁRIAS DE PÁTIO – RELAÇÃO
JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO – APLICAÇÃO DE LEI
NOVA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE.
1. É vedado à parte inovar em suas razões recursais, em sede
de
agravo
interno,
trazendo
questões
não
suscitadas
oportunamente no recurso especial ou nas contrarrazões ao
recurso especial, tendo em vista a configuração da preclusão
consumativa.
2. A obrigação de pagar diárias pela estadia de veículo em
depósito possui natureza de trato sucessivo, renovando-se e
prolongando-se no tempo, com prestações que vencem
periodicamente.
Documento eletrônico VDA55260777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:59
Código de Controle do Documento: 4d043bc1-1149-4069-b545-43ecaf157d55

3. A coisa julgada em relações jurídicas de trato sucessivo
opera sob a cláusula
, mantendo sua eficácia
rebus sic stantibus
apenas enquanto perdurarem as condições de fato e de direito
que a fundamentaram.
4. A superveniência de lei que altera o regime jurídico da
obrigação, como a
autoriza a adequação dos
Lei n. 13.160/2015,
efeitos futuros da sentença, nos termos do
I, do CPC.
art. 505,
5. A aplicação imediata da lei nova a partir de sua vigência não
viola a coisa julgada, sendo o título executivo judicial válido para
reger a obrigação referente ao período anterior à nova lei,
enquanto as diárias vencidas após a vigência da
são regidas pelo novo diploma legal.
Lei n. 13.160/2015
6. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 176 dos
recursos repetitivos, estabelece que a lei nova que altera o
regime de encargos de uma obrigação de trato sucessivo deve
ser aplicada imediatamente a todos os processos, inclusive
aqueles com trânsito em julgado e em fase de execução, sem
configurar ofensa à coisa julgada.
7. A decisão de modular os efeitos da coisa julgada
diretamente na fase de cumprimento de sentença, sem exigir
nova ação para desconstituir o título, encontra amparo na
jurisprudência consolidada do STJ e está em harmonia com a
interpretação constitucional do STF.
8. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por CEVERA - PRESTADORA DE
SERVIÇOS EM VEÍCULOS LTDA em face de decisão monocrática da lavra deste
signatário que conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial do
Banco Santander (Brasil) S.A. (fls. 292-301, e-STJ).
O apelo extremo, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim
ementado (fl. 43, e-STJ):
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer
cobrança em fase de
c/c
cumprimento de sentença. Débitos decorrentes do acautelamento de veículo
recuperado pela polícia no depósito “Pátio Legal”. Decisão agravada que
acolheu, parcialmente, impugnação, reconhecendo excesso de execução, sem
fixar honorários. Reforma parcial. Observância do título executivo, transitado em
julgado, que afastou a limitação da cobrança ao período de 30 diárias.
Impossibilidade de rediscussão da matéria. Questões apresentadas após a
impugnação à execução não apreciadas em decorrência da preclusão
consumativa, que, contudo, não se aplica aos honorários sucumbenciais
Documento eletrônico VDA55260777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:59
Código de Controle do Documento: 4d043bc1-1149-4069-b545-43ecaf157d55

(matéria de ordem pública). Provimento parcial do recurso, apenas para
determinar que o magistrado de 1o grau se manifeste acerca dos honorários
sucumbenciais.
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados, nos termos do acórdão
de fls. 87-94, e-STJ.
Nas razões de recurso especial (fls. 120-144, e-STJ), a parte recorrente
aponta violação aos arts. 489, § 1o, IV, 503, 505, I, 506, 507, 508, 525, § 1o, e 1.022, II,
do CPC; e 328, § 5o, do CTB.
Sustenta, em síntese: a) omissão no acórdão recorrido quanto à análise da
aplicação de lei superveniente (art. 328, § 5o, do CTB) à relação jurídica de trato
sucessivo e à impossibilidade de inclusão de ISS nos cálculos da execução por
violação à coisa julgada; b) a necessidade de limitação da cobrança das diárias de
acautelamento do veículo ao período máximo de 6 (seis) meses, com base na nova
redação do
§ 5o, do CTB, por se tratar de norma de ordem pública aplicável
art. 328,
aos efeitos futuros de fatos passados; e c) a existência de excesso de execução pela
inclusão indevida de ISS sobre o valor das diárias, matéria não prevista no título
executivo judicial, configurando ofensa à coisa julgada.
Contrarrazões apresentadas às fls. 156-167, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso
especial, dando ensejo à interposição de agravo (fls. 209-234, e-STJ).
Contraminuta apresentada às fls. 245-256, e-STJ.
Em decisão monocrática (e-STJ, fls. 292-301), este signatário conheceu do
agravo para dar parcial provimento ao recurso especial. A decisão afastou a alegada
negativa de prestação jurisdicional; não conheceu do recurso no tocante à tese de
inclusão indevida de ISS, por ausência de impugnação específica ao fundamento de
preclusão adotado na origem (
; e, por fim, acolheu a pretensão de
Súmula 283/STF)
limitação da cobrança das diárias, por entender que, em se tratando de obrigação de
trato sucessivo, a lei nova deve ser aplicada aos efeitos futuros da obrigação, sem
ofensa à coisa julgada.
No presente agravo interno (e-STJ, fls. 305-313), a recorrente sustenta o
desacerto da decisão monocrática no capítulo que limitou a cobrança. Alega, em suma,
que a matéria estaria acobertada pela preclusão consumativa e lógica, dado o
comportamento contraditório do banco, e que, no mérito, o
§ 5o, do CTB seria
art. 328,
inaplicável ao caso, por se tratar de veículo recolhido por ordem judicial, e não em
decorrência de infração de trânsito.
Houve impugnação às fls. 334-343, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA55260777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:59
Código de Controle do Documento: 4d043bc1-1149-4069-b545-43ecaf157d55

A parte agravante sustenta que a norma contida no
§ 5o, do
1.
art. 328,
Código de Trânsito Brasileiro seria inaplicável à hipótese dos autos, ao argumento de
que sua incidência estaria restrita a veículos apreendidos em decorrência de infrações
de trânsito, não alcançando aqueles recolhidos por força de ordem judicial.
A tese, contudo, não ultrapassa o juízo de admissibilidade.
Com efeito, a análise do iter processual revela que o debate travado nas
instâncias ordinárias, devolvido a esta Corte por meio do recurso especial, cingiu-se a
um único fundamento para afastar a aplicação da referida norma: a suposta ofensa à
coisa julgada.
O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
tanto no julgamento do agravo de instrumento quanto nos subsequentes embargos de
declaração, fundamentou a manutenção da cobrança ilimitada das diárias
exclusivamente na impossibilidade de rediscussão da matéria, em razão do trânsito em
julgado da sentença condenatória ter ocorrido em momento anterior à vigência da
Em nenhum momento a Corte de origem adentrou o mérito da
Lei n. 13.160/2015.
norma para analisar seu alcance ou distinguir as hipóteses de sua incidência.
O recurso especial interposto pelo Banco Santander, por sua vez,
concentrou-se em infirmar o único óbice erigido pelo Tribunal
, defendendo, com
a quo
base na natureza de trato sucessivo da obrigação e na cláusula
, a
rebus sic stantibus
possibilidade de aplicação imediata da lei nova sem violação à coisa julgada.
A ora agravante, em suas contrarrazões ao apelo extremo, limitou-se a
defender a higidez do acórdão recorrido, insistindo na tese da imutabilidade do título
executivo. Caberia à parte, em observância ao princípio da eventualidade, ter
apresentado todos os seus fundamentos de defesa, inclusive os de mérito e de caráter
subsidiário, no momento processual adequado, qual seja, em suas contrarrazões. Ao
não fazê-lo, operou-se a preclusão consumativa.
Nesse contexto, a alegação de que a norma do
§ 5o, do CTB seria
art. 328,
inaplicável por não abranger apreensões judiciais, suscitada apenas nas razões do
presente agravo interno, constitui indevida inovação recursal, a impedir seu
conhecimento. Nessa linha:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR COBRANÇA INDEVIDA.
INOVAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS.
QUANTUM ARBITRADO EM VALOR PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É vedado à parte inovar em suas razões recursais, em sede de agravo
interno, trazendo novas questões não suscitadas oportunamente no
recurso especial ou nas contrarrazões ao recurso especial, tendo em vista
a configuração da preclusão consumativa.
2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente
pode ser revisado em recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso,
o montante fixado em R$ 1.549,90 (mil, quinhentos e quarenta e nove reais e
noventa centavos) não se mostra irrisório nem desproporcional, uma vez que
fixado em patamar dez vezes superior ao valor inscrito indevidamente no
cadastro de inadimplentes, não havendo notícia, nos autos, de qualquer outro
transtorno vivenciado pela parte recorrente em razão da inscrição indevida.
Documento eletrônico VDA55260777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:59
Código de Controle do Documento: 4d043bc1-1149-4069-b545-43ecaf157d55

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.566.357/RS,
julgado em
DJEN de
) [grifou-se]
5/5/2025,
12/5/2025.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS
CPC/2015.
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. UTILIZAÇÃO DA EQUIDADE COMO
CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO SOMENTE QUANDO O PROVEITO
ECONÔMICO FOR INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO OU QUANDO O VALOR DA
CAUSA FOR ÍNFIMO, HAVENDO OU NÃO CONDENAÇÃO.
§ 2o, DO
ART. 85,
CPC. REGRA GERAL DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. NECESSIDADE DE
RETORNO
DOS
AUTOS
À
ORIGEM
PARA
OBSERVÂNCIA
DO
ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO
BEM COMO PARA A
TEMA 1.076/STJ,
AFERIÇÃO DOS CRITÉRIOS DELINEADOS NOS INCISOS I, II, III E IV DO § 2o
DO
DO CPC. ALEGADA DESNECESSIDADE DE RETORNO À
ART. 85
ORIGEM. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO PERCENTUAL. INOVAÇÃO
RECURSAL INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]
4. Consoante entendimento desta Corte Superior, "não se admite a adição,
em sede de agravo interno, de tese não exposta no recurso especial ou em
contrarrazões, por importar em inadmissível inovação" (AgInt nos EDcl no
relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.889.370/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/10/2021,
8/10/2021)
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 2.153.769/SP,
Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
21/10/2024,
28/10/2024.
Assim, a alegação relativa aos limites materiais de aplicação do art. 328, § 5o, do
CTB não pode ser conhecida.
No mais, a controvérsia cinge-se a definir se a limitação temporal para a
2.
cobrança de diárias de pátio, introduzida pela
no
§ 5o, do
Lei n. 13.160/2015
art. 328,
CTB, pode ser aplicada a uma relação jurídica de trato sucessivo, constituída por título
executivo judicial transitado em julgado em momento anterior à vigência da nova
norma. Vejamos o dispositivo impugnado:
Art. 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado
por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de
recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente
por meio eletrônico. [...]
§ 5o A cobrança das despesas com estada no depósito será limitada ao prazo de
seis meses.
Conforme demonstrado anteriormente, o Tribunal de origem contrariou a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça ao afastar a incidência da lei nova
sob o fundamento de ofensa à coisa julgada.
A obrigação de pagar diárias pela estadia de veículo em depósito tem
natureza de trato sucessivo, pois se renova e se prolonga no tempo, com prestações
que vencem periodicamente. Para essa espécie de relação jurídica, a coisa julgada
opera sob a cláusula
, o que significa que sua eficácia se mantém
rebus sic stantibus
apenas enquanto perdurarem as condições de fato e de direito que a fundamentaram.
Documento eletrônico VDA55260777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:59
Código de Controle do Documento: 4d043bc1-1149-4069-b545-43ecaf157d55

Nesse contexto, a superveniência de lei que altera o regime jurídico da
obrigação — no caso, a
introduziu teto para a cobrança das diárias
Lei n. 13.160/2015
— representa uma modificação no estado de direito que autoriza a adequação dos
efeitos futuros da sentença, nos exatos termos do
I, do CPC.
art. 505,
A aplicação imediata da lei nova a partir de sua vigência não viola a coisa
julgada. O título executivo, transitado em julgado em 2013, permanece hígido e rege a
obrigação referente ao período anterior à nova lei. Contudo, as diárias que se
venceram após a vigência da
passam a ser regidas pelo novo
Lei n. 13.160/2015
diploma legal, que lhes impõe um limite temporal.
Este Tribunal Superior possui entendimento consolidado de que a lei nova
que altera o regime de encargos de uma obrigação de trato continuado deve ser
aplicada imediatamente aos processos em curso, inclusive àqueles em fase de
execução, para reger as prestações que se vencerem a partir de sua vigência. A
propósito:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA
PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO.
COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO.
1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e
correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo,
podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não
caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de
ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros
consectários legais da condenação" (AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1.353.317/RS,
Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9.8.2017).
2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do
o-F da
art. 1
introduzida pela Medida Provisória
tem
Lei 9.494/1997,
2.180-35/2001,
aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit
actum.
3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no
julgamento do
afirmou que os juros de mora e a correção
REsp 1.112.746/DF,
monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês,
devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por
essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera
o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os
processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e
estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em
violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1.210.516/RS,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.9.2015).
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.967.170/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
27/6/2022,
29/6/2022.
Nesse sentido, a Segunda Seção, ao examinar a aplicação da
a contratos de plano de saúde, reafirmou que, embora a lei nova
Lei n. 14.454/2022
não possa, em regra, retroagir, é possível a sua aplicação imediata, ainda mais em
contratos de trato sucessivo. Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. ROL DA ANS. NATUREZA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS DE
Documento eletrônico VDA55260777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:59
Código de Controle do Documento: 4d043bc1-1149-4069-b545-43ecaf157d55

SUPERAÇÃO.
CRITÉRIOS
DA
SEGUNDA
SEÇÃO.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
IRRETROATIVIDADE.
CARÁTER
INOVADOR.
TRATAMENTO
CONTINUADO.
APLICAÇÃO
EX
NUNC.
LÚPUS
ERITEMATOSO SISTÊMICO (LES). ANTINEOPLÁSICO. MEDICAMENTO OFF
LABEL.
DIRETRIZES
DE
UTILIZAÇÃO
(DUT).
MERO
ELEMENTO
ORGANIZADOR DA PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA. EFEITO IMPEDITIVO
DE TRATAMENTO ASSISTENCIAL. AFASTAMENTO.
1. Tratam os autos da interpretação do alcance das normas definidoras do plano-
referência de assistência à saúde, também conhecido como Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde, elaborado periodicamente pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sobretudo com relação às Diretrizes de
Utilização (DUT) e à prescrição de medicamento off label.
2. Quando do julgamento dos EREsps nos
e
a
1.886.929/SP
1.889.704/SP,
Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol
da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos
determinados critérios.
3. A
promoveu alteração na
(art. 10, § 13)
Lei no 14.454/2022
Lei no 9.656/1998
para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos
de saúde que não estão incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde Suplementar.
4. Com a edição da
o Rol da ANS passou por sensíveis
Lei no 14.454/2022,
modificações em seu formato, suplantando a eventual oposição rol taxativo/rol
exemplificativo.
5. A superveniência do novo diploma legal (
foi capaz de
Lei no 14.454/2022)
fornecer nova solução legislativa, antes inexistente, provocando alteração
substancial do complexo normativo. Ainda que se quisesse cogitar,
erroneamente, que a modificação legislativa havida foi no sentido de trazer uma
“interpretação autêntica”, ressalta-se que o sentido colimado não vigora desde a
data do ato interpretado, mas apenas opera efeitos ex nunc, já que a nova regra
modificadora ostenta caráter inovador.
6. Em âmbito cível, conforme o Princípio da Irretroatividade, a lei nova não
alcança fatos passados, ou seja, aqueles anteriores à sua vigência. Seus
efeitos somente podem atingir fatos presentes e futuros, salvo previsão
expressa em outro sentido e observados o ato jurídico perfeito, a coisa
julgada e o direito adquirido.
7. Embora a lei nova não possa, em regra, retroagir, é possível a sua
aplicação imediata, ainda mais em contratos de trato sucessivo. Assim,
nos tratamentos de caráter continuado, deverão ser observadas, a partir da
sua vigência, as inovações trazidas pela
diante da
Lei no 14.454/2022,
aplicabilidade imediata da lei nova. Aplicação também do Enunciado no 109
das Jornadas de Direito da Saúde, ocorridas sob a coordenação do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ).
8. Mantém-se a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, que uniformizou a
interpretação da legislação da época, devendo incidir aos casos regidos pelas
normas que vigoravam quando da ocorrência dos fatos, podendo a nova lei
incidir, a partir de sua vigência, aos fatos daí sucedidos.
9. A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento
organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no
âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir
técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente,
sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir
comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências.
10. Quanto ao uso off label de medicamento, este Tribunal Superior possui o
entendimento firmado de que a operadora de plano de saúde deve arcar com os
Documento eletrônico VDA55260777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:59
Código de Controle do Documento: 4d043bc1-1149-4069-b545-43ecaf157d55

custos de medicamento devidamente registrado e indicado pelo médico
assistente, ainda que não siga as indicações descritas na bula ou manual
registrado na ANVISA.
11. Na hipótese, seja aplicando a jurisprudência do STJ acerca da
admissibilidade do uso off label de medicamento no âmbito da Saúde
Suplementar, seja aplicando os parâmetros definidos para a superação, em
concreto, da taxatividade do Rol da ANS (que são similares à inovação trazida
pela
conforme também demonstra o Enunciado no 109 das
Lei no 14.454/2022,
Jornadas de Direito da Saúde), verifica-se que a autora faz jus à cobertura
pretendida do tratamento da moléstia (LES) com base no antineoplásico
Rituximabe.
12. Recurso especial não provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão
REsp n. 2.038.333/AM,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
DJe
24/4/2024,
de
) [grifou-se]
8/5/2024.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
INDENIZAÇÃO
C/C
POR DANOS MATERIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE
COBERTURA. PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS.
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO SOBRE O TEMA.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RETORNO DOS AUTOS
AO JUÍZO DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
indenização
c/c
por danos materiais.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. A Segunda Seção, ao julgar o
e o
EREsp 1.889.704/SP
EREsp 1.886.929/SP
(DJe
, estabeleceu a seguinte tese, com a ressalva do meu
03/08/2022)
entendimento pessoal: 1 - o rol de procedimentos e eventos em saúde
suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde
não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe,
para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já
incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a
negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 -
não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da
ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo
médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido
expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde
Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina
baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome
nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado,
quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou
pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de
Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem
deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal,
ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.
4. A
que alterou a
para acrescentar o § 13 do
Lei 14.454/2022,
Lei 9.656/98
em vigor desde
impôs, como condição para a cobertura
art. 10,
22/09/2022,
pelos de saúde dos tratamentos não listados do referido rol, a existência de
comprovação da eficácia científica do tratamento proposto ou a existência de
recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no
Sistema Único de Saúde (CONITEC) ou ao menos de um órgão de avaliação de
tecnologias em saúde de renome internacional.
Documento eletrônico VDA55260777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:59
Código de Controle do Documento: 4d043bc1-1149-4069-b545-43ecaf157d55

5. Com o objetivo de harmonizar o entendimento firmado nos julgamentos dos
EREsp's
e
com a alteração legislativa trazida pela
1.886.929/SP
1.889.704/SP
a Segunda Seção deste STJ, no julgamento do REsp.
Lei 14.454/2022,
(DJe de
, também com a ressalva do meu entendimento,
2.038.333/AM
8/5/2024)
decidiu que: 1 - quando do julgamento dos EREsps
e
1.886.929/SP
a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o
1.889.704/SP,
entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado
quando atendidos determinados critérios; 2 - a
promoveu
Lei 14.454/2022
alteração na
(art. 10, § 13) para estabelecer critérios que
Lei 9.656/1998
permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão
incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar; 3 - com a
edição da
o Rol da ANS passou por sensíveis modificações
Lei no 14.454/2022,
em seu formato, suplantando a eventual oposição rol
exemplificativo;
taxativo/rol
4 - a superveniência do novo diploma legal (
foi capaz de
Lei 14.454/2022)
fornecer nova solução legislativa, antes inexistente, provocando alteração
substancial do complexo normativo. Ainda que se quisesse cogitar,
erroneamente, que a modificação legislativa havida foi no sentido de trazer uma
“interpretação autêntica”, ressalta-se que o sentido colimado não vigora desde a
data do ato interpretado, mas apenas opera efeitos ex-nunc, já que a nova regra
modificadora ostenta caráter inovador;
5 - Em âmbito cível, conforme o Princípio da Irretroatividade, a lei nova não
alcança fatos passados, ou seja, aqueles anteriores à sua vigência. Seus
efeitos somente podem atingir fatos presentes e futuros, salvo previsão
expressa em outro sentido e observados o ato jurídico perfeito, a coisa
julgada e o direito adquirido; 6 - embora a lei nova não possa, em regra,
retroagir, é possível a sua aplicação imediata, ainda mais em contratos de
.
trato sucessivo
6. Em virtude do óbice da
- que impede a análise, por esta Corte,
súmula 7/STJ
do contexto fático-probatório dos autos e da indispensabilidade de determinada
prova para a resolução da demanda - e considerando os limites do efeito
devolutivo deste recurso especial, forçoso determinar o retorno do processo ao
Tribunal de origem, de modo a permitir o reexame dos elementos dos autos e da
necessidade de produção de outras provas, a fim de que se realize novo
julgamento da apelação com a aplicação da tese firmada pela Segunda Seção.
7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.221.401/SP,
julgado em
DJEN de
) [grifou-se]
1/9/2025,
4/9/2025.
Embora a missão constitucional deste Superior Tribunal de Justiça seja a de
uniformizar a interpretação da legislação federal, convém registrar que a exegese do
I, do CPC, que disciplina a eficácia da sentença em relações jurídicas de trato
art. 505,
sucessivo, dialoga diretamente com a garantia fundamental da coisa julgada,
insculpida no
o, XXXVI, da Constituição Federal. Nessa perspectiva, a
art. 5
interpretação conferida por esta Corte ao referido dispositivo legal revela-se em
perfeita harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
No julgamento do Tema 885, o STF estabeleceu que a proteção
constitucional à coisa julgada não cria um direito imutável à manutenção de um regime
jurídico quando a relação se projeta no tempo. Com efeito, a Suprema Corte fez
questão de ressalvar que a indispensabilidade da ação rescisória não se aplica à
execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto, notadamente
quando decide sobre relações jurídicas de trato continuado. Confira-se a ementa do
julgado:
Direito constitucional e tributário. Recurso Extraordinário com Repercussão
Geral. Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL). Obrigação de trato
sucessivo. Hipóteses de cessação dos efeitos da coisa julgada diante de
decisão superveniente do STF.
Documento eletrônico VDA55260777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:59
Código de Controle do Documento: 4d043bc1-1149-4069-b545-43ecaf157d55

1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a fim de decidir
se e como as decisões desta Corte em sede de controle difuso fazem cessar os
efeitos futuros da coisa julgada em matéria tributária, nas relações de trato
sucessivo, quando a decisão estiver baseada na constitucionalidade ou
inconstitucionalidade do tributo.
2. Em 1992, o contribuinte obteve decisão judicial que o exonerava do
pagamento da CSLL. O acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região
considerou que a lei instituidora da contribuição (
possuía
Lei no 7.869/1988)
vício de inconstitucionalidade formal, por se tratar de lei ordinária em matéria
que exigiria lei complementar. A decisão transitou em julgado. 3. A questão
debatida no presente recurso diz respeito à subsistência ou não da coisa julgada
que se formou, diante de pronunciamentos supervenientes deste Supremo
Tribunal Federal em sentido diverso.
4. O tema da cessação da eficácia da coisa julgada, embora complexo, já
se encontra razoavelmente bem equacionado na doutrina, na legislação e
na jurisprudência desta Corte. Nas obrigações de trato sucessivo, a força
vinculante da decisão, mesmo que transitada em julgado, somente
permanece enquanto se mantiverem inalterados os seus pressupostos
fáticos e jurídicos (RE 596.663, Red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, j. em
24.09.2014).
5. As decisões em controle incidental de constitucionalidade, anteriormente à
instituição do regime de repercussão geral, não tinham natureza objetiva nem
eficácia vinculante. Consequentemente, não possuíam o condão de desconstituir
automaticamente a coisa julgada que houvesse se formado, mesmo que em
relação jurídica tributária de trato sucessivo.
6. Em 2007, este Supremo Tribunal Federal, em ação direta de
inconstitucionalidade julgada improcedente, declarou a constitucionalidade da
referida
(ADI 15, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento
Lei no 7.869/1988
em 14.06.2007). A partir daí, houve modificação substantiva na situação jurídica
subjacente à decisão transitada em julgado, em favor do contribuinte. Tratando-
se de relação de trato sucessivo, sujeita-se, prospectivamente, à incidência da
nova norma jurídica, produto da decisão desta Corte.
7. Na parte subjetiva desta decisão referente ao caso concreto, verifica-se que,
em 2006, a Fazenda Nacional pretendeu cobrar a CSLL concernente aos anos
de 2001 a 2003. Sendo assim, por se tratar de autuação relativa a fatos
geradores anteriores à decisão deste Tribunal na ADI 15, prevalece a coisa
julgada em favor do contribuinte. Como consequência, nega-se provimento ao
recurso extraordinário interposto pela Fazenda Nacional.
8. Já a tese objetiva que se extrai do presente julgado, para fins de repercussão
geral, pode ser assim enunciada: “1. As decisões do STF em controle incidental
de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral,
não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo
nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas
em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente
os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações,
respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a
anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo”.
(RE 955227, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08-
02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DIVULG 28-04-2023 PUBLIC 02-05-2023)
DJe-s/n
Portanto, a decisão de modular os efeitos da coisa julgada diretamente na
fase de cumprimento de sentença, sem exigir nova ação para desconstituir o título,
encontra amparo na jurisprudência consolidada do STJ e está em plena harmonia com
a interpretação constitucional do STF.
No que tange ao argumento de que a norma do
§ 5o, do CTB não
3.
art. 328,
se aplicaria a veículos recolhidos por ordem judicial, mas apenas por infração de
trânsito, a decisão monocrática aplicou o dispositivo por entender que sua ratio legis é
Documento eletrônico VDA55260777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:59
Código de Controle do Documento: 4d043bc1-1149-4069-b545-43ecaf157d55

de ordem pública, qual seja, coibir o enriquecimento sem causa do depositário e evitar
que a dívida assuma valores desproporcionais e confiscatórios. Tal interpretação
teleológica, que prestigia a expressão "a qualquer título" contida no caput do art. 328,
alinha-se à finalidade social da norma e à proteção da boa-fé objetiva.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
4.
Incabível a majoração dos honorários de advogado pela negativa de
provimento ao agravo interno, pois não há, neste caso, inauguração de instância.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55260777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:59
Código de Controle do Documento: 4d043bc1-1149-4069-b545-43ecaf157d55

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.477.937 / RJ
Número Registro: 2023/0365216-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00373899420128190001
00763696420228190000
202324509093
373899420128190001
763696420228190000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER BRASIL S/A
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JÚNIOR - RJ087929
LEONARDO DA CUNHA E SILVA ESPINDOLA DIAS - RJ097964
LUIZ CLAUDIO GONÇALVES FREIRE - RJ165237
GABRIELA SANTIAGO DE ALENCAR - RJ219061
VITOR ALVES FORTES - RJ220500
CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS - SP036651
FABIO LIMA QUINTAS - DF017721
AGRAVADO
: CEVERA - PRESTADORA DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS LTDA
ADVOGADOS : MARCOS JOSÉ GONÇALVES VIANNA - RJ097806
MARIA TEREZA DA SILVA MAGARINHO - RJ208620
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - DEPÓSITO
Documento eletrônico VDA55528137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:54:18
Código de Controle do Documento: 7a6706c1-c6a2-4e05-9ed7-949afab8a643

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CEVERA - PRESTADORA DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS LTDA
ADVOGADOS : MARCOS JOSÉ GONÇALVES VIANNA - RJ097806
MARIA TEREZA DA SILVA MAGARINHO - RJ208620
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JÚNIOR - RJ087929
LEONARDO DA CUNHA E SILVA ESPINDOLA DIAS - RJ097964
LUIZ CLAUDIO GONÇALVES FREIRE - RJ165237
GABRIELA SANTIAGO DE ALENCAR - RJ219061
VITOR ALVES FORTES - RJ220500
CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS - SP036651
FABIO LIMA QUINTAS - DF017721
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). FABIO LIMA QUINTAS, pela parte: AGRAVADO: BANCO SANTANDER
BRASIL S/A.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:54:18
Código de Controle do Documento: 7a6706c1-c6a2-4e05-9ed7-949afab8a643